Tribunal: TRF3
Processo: 5006174-10.2021.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
970/1006)

5006174-10.2021.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006174-10.2021.4.03.6102

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGUAS DE MATAO S.A

ADVOGADO do(a) APELADO: STELLA OGER PEREIRA DOS SANTOS - SP390804-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CORREA MARTONE - SP206989-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que, em julgamento anterior, acolheu embargos de declaração para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão, conferindo efeitos infringentes para dar parcial provimento ao agravo interno e afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito, à luz do Tema 962 do STF.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente a nova redação do dispositivo para dar parcial provimento ao agravo interno e reformar parcialmente a decisão monocrática, a fim de afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito.

A decisão esclareceu que os embargos de declaração anteriores foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão.

A alegação de obscuridade não demonstra a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois a parte pretende rediscutir o mérito da decisão.

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no julgado.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura pretensão infringente incompatível com a finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006174-10.2021.4.03.6102

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: STELLA OGER PEREIRA DOS SANTOS - SP390804-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CORREA MARTONE - SP206989-A

APELADO: AGUAS DE MATAO S.A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE MATÃO S.A. contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos para sanar omissão observada e reescrever o dispositivo do acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno interposto para afastar a incidência da tributação do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito.

O acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMA 962 DO STF. OMISSÃO. EFEITOS INFRIGENTES.

I - Dentre as alegações trazidas no agravo interno, a impetrante requereu a aplicação do Tema 962 de Repercussão Geral julgado pelo STF, além do reconhecimento do direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre a parcela correspondente ao lucro inflacionário de suas aplicações financeiras calculados pelo IPCA ou outro índice que reflita a variação da inflação.

II - O acórdão embargado deixou de analisar a questão relativa à aplicação do Tema 962 do STF, apreciando apenas o pedido relativo à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária das aplicações financeiras.

III - O STF, na análise do Tema 962, decidiu que a taxa Selic tem natureza indenizatória na repetição de indébito, afastando a incidência do IRPJ e da CSLL, apenas nessa situação específica. Ao apreciar os embargos de declaração, foi determinada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

IV - De rigor sanar a omissão para integrar o julgado e reescrever o dispositivo do acórdão embargado para dar parcial provimento ao agravo interno da impetrante, a fim de reformar parcialmente a decisão monocrática, motivo pelo qual é viável emprestar aos embargos de declaração, excepcionalmente, efeitos infringentes, para fazer constar nova redação do dispositivo do julgado.

V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao agravo legal.

A impetrante alega a ocorrência de obscuridade no dispositivo do julgado (id 326921671).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Foi apresentada resposta aos embargos de declaração (id 328775118).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): A impetrante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de obscuridade no dispositivo do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Na decisão embargada, restou expressamente consignado que estava sendo dada nova redação ao dispositivo do agravo interno, dando parcial provimento ao agravo interno “para reformar parcialmente decisão monocrática (id 251937428), a fim de, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal para afastar a incidência da tributação do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito, nos termos da fundamentação.”

Ademais, constou no dispositivo do julgado: “Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão e reescrever o dispositivo do acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação”.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que, em julgamento anterior, acolheu embargos de declaração para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão, conferindo efeitos infringentes para dar parcial provimento ao agravo interno e afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito, à luz do Tema 962 do STF.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente a nova redação do dispositivo para dar parcial provimento ao agravo interno e reformar parcialmente a decisão monocrática, a fim de afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic na repetição de indébito.

A decisão esclareceu que os embargos de declaração anteriores foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão.

A alegação de obscuridade não demonstra a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois a parte pretende rediscutir o mérito da decisão.

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no julgado.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura pretensão infringente incompatível com a finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão